Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-19.2018.8.05.0046
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000168-19.2018.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALBERTO MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
IVIMARIE MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por advogada dativa contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em R$ 500,00 pelo serviço prestado na apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em processo penal no qual se discutia a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. A agravante sustenta a irrisoriedade do valor arbitrado e requer sua majoração, com fundamento nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e na Tabela de Honorários da OAB-BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios em favor da defensora dativa mostra-se irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido, autorizando sua majoração com base nos critérios legais de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advogado nomeado como defensor dativo possui direito à percepção de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, quando atua por nomeação judicial para assegurar a defesa de parte necessitada.

4. Na ausência de disciplina específica no processo penal sobre os critérios de fixação da verba honorária, admite-se a aplicação analógica do art. 85, § 2º, do CPC, que determina a consideração do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido.

5. A defensora dativa apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, demonstrando atuação diligente e tecnicamente adequada, embora sem a exigência de diligências complexas ou aprofundada pesquisa jurídica.
A atuação profissional restringiu-se à fase recursal, sem realização de sustentação oral ou prática de atos processuais de maior complexidade, consistindo essencialmente na elaboração da peça de contrarrazões.

6. A fixação da verba honorária deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando tanto valores irrisórios quanto montantes excessivos em relação à complexidade e extensão do trabalho desenvolvido.

7. O valor inicialmente arbitrado de R$ 500,00 revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado, sendo adequada sua majoração para R$ 1.000,00, quantia compatível com a atuação desempenhada e com a dignidade da profissão.

8. A Tabela de Honorários da OAB constitui parâmetro relevante para a fixação da verba honorária, mas não possui caráter vinculante, cabendo ao julgador considerar as circunstâncias concretas do caso para estabelecer valor justo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para fixar o valor da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tese de julgamento:

O defensor dativo tem direito à percepção de honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

Na fixação de honorários em favor de defensor dativo no processo penal, admite-se a aplicação analógica dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A Tabela de Honorários da OAB possui caráter orientador, não vinculando o julgador, que deve fixar valor proporcional e razoável conforme as circunstâncias concretas do caso.

É cabível a majoração dos honorários quando o valor arbitrado se revela insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º (aplicação analógica).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, Tema Repetitivo 1.076.

Salvador, .